Tribunal: STF
Processo: ARE 1448488
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário, em razão de o Tribunal de origem ter decidido na linha da jurisprudência desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, sustenta haver obscuridade no pronunciamento, eis que não seria verdadeira a afirmação de que a CASAN desempenha atividade econômica com persecução e distribuição de lucros. 



    Aduz que o Estado de Santa Catarina é controlador de 99,99% (noventa e nove vírgula noventa e nove por cento) das ações ordinárias (capital votante) e também de 99,99% (noventa e nove vírgula noventa e nove por cento) das ações preferenciais.



    Assevera não ter havido capitalização da CASAN no mercado, que demonstrasse, inequivocamente, atuação voltada à remuneração do capital de controladores ou acionistas.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve qualquer obscuridade no pronunciamento, vez que foi decidido de acordo com o panorama traçado pelo acórdão do Tribunal de Justiça, e em conformidade com a jurisprudência do Supremo acerca do debate.



    Tal como ressaltei na decisão embargada, o Colegiado de origem concluiu que a CASAN não seria alcançada pela imunidade tributária, quanto ao recolhimento do IPTU, em razão de distribuir lucros a acionistas privados.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo, que, ao julgar o RE 600.867, piloto do Tema n. 508/RG, firmou tese no sentido de que as sociedades de economia mista, com participação acionária negociada em Bolsa de Valores, e que estiverem voltadas à distribuição de lucros a acionistas, não são alcançadas pela regra imunizante, prevista no art. 150, VI, “a”, da Carta Federal.



    Em momento posterior, no exame do RE 1.320.054, caso-líder do Tema n. 1.140/RG, esta Corte reafirmou sua jurisprudência ao decidir que empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca. 



    Registre-se que o Plenário concluiu pelo não preenchimento dos requisitos necessários para a extensão daquela imunidade à CASAN:



    Agravo regimental em ação cível originária. Julgamento monocrático. Alegado error in procedendo e violação da ampla defesa. Não ocorrência. Previsão regimental. Imunidade tributária recíproca. Artigo 150, inciso VI, alínea a, da Constituição Federal. Sociedade de economia mista. Companhia Catarinense de águas e Saneamento (CASAN). Não preenchimento dos parâmetros traçados por esta Corte para a extensão da imunidade tributária recíproca. Precedente. Agravo não provido. (...) 



    2. A Corte já firmou o entendimento de que é possível a extensão da imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, observados os seguintes parâmetros: a) a imunidade tributária recíproca se aplica apenas à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado; b) atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política; e c) a desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre concorrência e do livre exercício de atividade profissional ou econômica lícita. Precedentes: RE nº 253.472/SP, Tribunal Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/11 e e ACO 2243/DF, decisão monocrática, Relator Min. Dias Toffoli, DJe de 25/10/13. 



    3. A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) é sociedade de economia mista prestadora de serviço público de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Não obstante, a análise do estatuto social, da composição e do controle acionário da companhia revelam o não preenchimento dos parâmetros traçados por esta Corte para a extensão da imunidade tributária recíproca no RE nº 253.472/SP (Tribunal Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/11). 



    4. A pretendida desoneração tributária pela CASAN – que, a despeito de prestar serviço público, desempenha atividade econômica com persecução e distribuição de lucro – beneficiaria os agentes econômicos privados que participam de seu capital social, gerando risco de quebra do equilíbrio concorrencial e da livre iniciativa, o que não se pode admitir, sob pena de desvirtuamento da finalidade da imunização constitucional. 



    5. Agravo regimental não provido. 



    (ACO 1460 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de dezembro de 2015)



    Nesse contexto, apesar de a CASAN utilizar imóveis afetados à prestação de serviços públicos, possui participação acionária negociada em Bolsa de Valores e visa à remuneração do capital de seus acionistas, não podendo, consequentemente, ser abarcada pela regra imunizante. De sorte que não se trata de ignorar a relevância do serviço público prestado por ela, a fornecer e distribuir água potável, coleta e tratamento de esgoto.



    A prestação de serviço público essencial não supera o fato de que a embargante reparte lucros a acionistas privados, circunstância em que o reconhecimento da imunidade tributária colocaria em risco o equilíbrio concorrencial.



    As razões de decidir adotadas nos precedentes são aplicáveis à presente controvérsia, demonstrando que o acórdão de origem se harmoniza com a jurisprudência desta Corte.



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões da embargante.



    Ressalto que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    A jurisprudência do Supremo é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a recurso voltado a rediscutir matéria adequadamente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 14 de outubro de 2020)



    Sendo certo, por fim, que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional. 



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente